Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OUTORGA IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. REGISTRO NO NOME DO EXECUTADO. EXERCÍCIO DA POSSE. CONTROVERTIDO. PROVA ORAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova testemunhal assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada (CPC, art. 369).
3. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira do executado o veículo objeto da constrição que almeja infirmar antes da deflagração da fase executiva e constrição do automotor, e que, conquanto o executado estivesse no momento da realização da penhora, era ele quem detinha o exercício da posse do veículo, assiste-o direito de produzir as provas aptas a evidenciar a realização do negócio jurídico antecedente e o exercício da posse, na qualidade de fatos constitutivos do direito que invocara, inclusive porque não subsiste óbice no ordenamento jurídico à comprovação da existência do contrato pela prova oral, como subsidiária ou complementar da prova escrita.
4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte embargante consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, resulta a inferência na apuração de que a resolução antecipada da lide com o indeferimento da produção da prova consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que não aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.